Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE PARÂMETROS INADEQUADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. No caso em análise, possível reconhecer a existência de erro material no que diz respeito aos honorários de sucumbência posto que majorados tomando por base parâmetros inadequados, quando comparados com a r. sentença de 1 grau.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.